Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719675-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FABRICIO DE SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0727831-46.2019.8.07.0001), entendendo ser necessário pagar os débitos oriundos dos acessórios do contrato de locação para serem cobrados na ação executiva, determinou a emenda a inicial, facultando a parte Exequente, ora Agravante, a apresentar o comprovante de pagamento do condomínio e do fundo. Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, ser desnecessária a comprovação do pagamento dos encargos acessórios (dentre eles o condomínio e fundo de promoção), pois, do contrário, estaria a recorrente pagando o débito para depois cobrá-lo. Afirma que a execução na origem se pauta pelo inadimplemento do título executivo extrajudicial (contrato de locação), firmado entre as partes, em que há previsão expressa (itens 9.1 e 31.2) acerca da obrigação da locatária, ora agravada, a pagar todos os encargos decorrentes da locação, dentre eles o aluguel, encargos da locação e a contribuição destinada ao fundo de promoções coletivas do Shopping. Assevera que se os valores executados estão previstos contratualmente, deve-se proceder com o regular tramite da execução de tais quantias. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando jurisprudência e ao final, requer seja deferida a tutela antecipada recursal a fim de determinar-se o regular prosseguimento do feito, sem que haja exigência em juntar o comprovante de pagamento dos encargos cobrados. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 17201532 e id. 17201533. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. O Juízo a quo, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, os débitos oriundos dos acessórios do contrato de locação devem estar pagos para serem cobrados na execução. Assim, fica parte exequente intimada a emendar a inicial para apresentar o comprovante de pagamento do condomínio e do fundo (indicado na planilha de ID47632946). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) (id. 64070691 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu da interpretação legal conferida ao dispositivo constante do art. 784 do CPC, inciso VIII do CPC. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, trata-se de ação executiva envolvendo contrato de locação, situação que enquadraria o título como extrajudicial, sendo assim executável nos termos da legislação processual civil. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão de emenda a inicial, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o indeferimento da inicial se acaso não cumprida a determinação judicial no Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora